Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729106-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINI LUBE GUIZARDI AGRAVADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCINI LUBE GUIZARDI contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719452-19.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a sede da executada, bem como o de penhora no rosto dos autos do processo no 0704436-43.2024.8.07.0003 (IDs 197713141, 201187768, 203774864, origem). Narra a agravante que foram realizadas pesquisas de bens via BACENJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Depois disso, requereu a penhora de bens que guarnecem a sede da agravada, o pedido, contudo, foi indeferido com o fundamento de que deveria indicar com precisão os objetos a serem penhorados. Nas razões do pedido de reforma, a agravante alega que a penhora dos bens que guarnecem a empresa não necessita de indicação exata dos bens localizados no imóvel, mas apenas da indicação do imóvel onde a diligência deve ocorrer. Cita o art. 836, §1o, do Código de Processo Civil. Assinala que a exigência impõe ônus ilegal e negativo, pois não pode adentrar no imóvel da agravada para listar objetos. Colaciona julgado e pede a reforma da decisão para deferir o pedido e dar prosseguimento à execução. Tece considerações sobre a necessidade de continuidade do cumprimento de sentença, com o argumento de foram realizadas diligências apenas pelo BACENJUD e RENAJUD, restando ainda outros meios para a localização de bens penhoráveis. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos no 0704436-43.2024.8.07.0003, aduz que o art. 857, do CPC, não exige que os créditos sejam líquidos ou líquidos e certos para possibilitar a penhora, bastando tratar-se de direito e ação do executado. Menciona também os arts. 857 e 860 do CPC. Tece considerações acerca dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. Com isso, pugna pelo deferimento liminar da medida para determinar a expedição de mandados de penhora, tanto dos bens que guarnecem a sede da agravada quanto dos direitos da agravada nos autos do processo no 0704436-43.2024.8.07.0003. Preparo regular no ID 61909014. É o resumo dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a sede da executada, bem como o de penhora no rosto dos autos do processo no 0704436-43.2024.8.07.0003 (IDs 197713141, 201187768, 203774864, origem). Eis o teor das decisões impugnadas, no que interessa ao objeto do recurso (ID 197713141, 201187768, 203774864, origem), in verbis: ID 197713141, 201187768 A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil (CPC) dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, após realizadas as buscas de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, nada foi encontrado (ID 195816615, 196239475 e 196239476). A exequente, então, requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, que guarneçam a sede da executada, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, indefiro a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID 197550014. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: [...] ID 203774864 Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos n. 0704436-43.2024.8.07.0003, uma vez que neles foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, por falta de interesse processual, e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Assim, não verifico, por ora, utilidade no deferimento da medida pleiteada pela parte exequente, ainda que a ora executada tenha interposto recurso de apelação naqueles autos, que ainda aguardando contrarrazões pela parte executada. Retornem os autos à suspensão, conforme determinado na decisão de ID 197713141, até que se consume a prescrição em 17/04/2030. I. Destaco que neste momento processual a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de tutela antecipada, quais sejam: a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Acerca da penhora sobre bens que guarnecem o estabelecimento da empresa, esta Corte possui entendimento no sentido de ser possível desde que não recaia sobre aqueles tidos por necessários/essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (art. 833, incisos II e V, do Código de Processo Civil) e não localizados outros bens passíveis de penhora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI NÚMERO 8.009/1990. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. De acordo com os arts. 1o e 2o da Lei número 8.009/1990, são excluídos da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, portanto, não é absoluta, sendo que visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a manutenção a pessoa jurídica. 4. Somente se revestem da impenhorabilidade os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis que viabilizem a atividade empresarial exercida pela sociedade empresária devedora, consoante interpretação do art. 833 do Código de Processo Civil. 5. Frisa-se que inexiste presunção de que todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial são essenciais à atividade empresarial, uma vez que incumbe privativamente ao Oficial de Justiça, o qual detém múnus público judicial, averiguar a existência de bens passíveis de penhora e constatar a impossibilidade desta. Precedente desta Egrégia Corte. 6. O art. 865 do Código de Processo Civil enfatiza que a penhora sobre determinados bens da empresa somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1757428, 07281559720238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/1990. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de bens no estabelecimento da empresa é admitida pela jurisprudência, ressalvados aqueles protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15. 2. O art. 865 do CPC/15 dispõe que a penhora sobre determinados bens da pessoa jurídica somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito, situação que se verifica no caso concreto, no qual restaram frustradas as tentativas de satisfação da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1792589, 07393975320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS. ART. 833, V DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão controvertida nos autos cinge-se a verificar se cabível a penhora de bens móveis na sede da empresa executada. 2. Nos termos do art. 833, V do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 3. A jurisprudência tem entendido que a regra é a penhorabilidade dos bens móveis, devendo ser demonstrado pela empresa executada que os bens são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial a fim de que seja aplicada a excepcionalidade prevista no art. 833, V do CPC/2015. Precedentes. 4. Cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarneçam estabelecimento da empresa executada, devendo ser observada a impenhorabilidade do art. 833, V do CPC, depois de oportunizado o contraditório à parte executada. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1853046, 07531048820238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a magistrada entendeu que cabia à exequente precisar os bens, além disso, concluiu que a diligência se afigurava sem probabilidade de êxito. Em que pese o posicionamento da magistrada, não é razoável exigir da parte exequente que adentre no estabelecimento do devedor, sem qualquer amparo legal, para listar os bens ali contidos. Essa é uma atribuição do Oficial de Justiça, que, de posse da ordem judicial, pode adentrar no imóvel e realizar a busca por bens sujeitos à penhora (art. 154, I e V e art. 836, §1o, ambos do CPC). Assim, em princípio, observada a regra da impenhorabilidade dos bens essenciais ao exercício da atividade (art. 833, incisos II e V, do CPC) e a menor onerosidade, consubstanciada na inexistência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito (art. 865 do CPC) não há óbices ao deferimento do pedido de penhora de bens que guarnecem o estabelecimento empresarial. Portanto, nesse ponto, está evidenciada a probabilidade do direito alegado. No que se refere à penhora no rosto dos autos no 0704436-43.2024.8.07.0003, de fato, como sustentado pela agravante, para a penhora no rosto dos autos basta que o devedor/executado tenha “a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida” (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019). A despeito disso, como assinalado pela magistrada, não há utilidade na medida pleiteada, uma vez que o processo no qual se pretende a penhora no rosto dos autos foi extinto sem resolução do mérito. Além do mais, o indeferimento neste momento processual não impede que o pedido seja renovado na hipótese de mudança no contexto fático. Logo, nesse ponto, sem razão o agravante. Quanto ao requisito da urgência, não constatei, prima facie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo de tal modo que não seja possível aguardar a manifestação da parte agravada. Desta feita, inexistindo urgência que justifique o deferimento liminar do pedido, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator